Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME HÍBRIDO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA MÉDIA MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em um regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao Regime Jurídico Administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público.
2. Embora as faturas de consumo, conforme Jurisprudência desta Corte, estejam abrangidas pela Presunção de Idoneidade (Veracidade) - manifestação do Regime Jurídico Administrativo -, tais presunções podem ser afastadas por regras processuais próprias da legislação consumerista, como no caso de inversão do ônus da prova.
3. A grande discrepância na fatura de cobrança de água com relação à média dos outros meses do ano demonstra a verossimilhança na alegação do consumidor de possível defeito na prestação do serviço, cabendo à sociedade de economia mista fornecedora a prova de sua inexistência.
4. Diante da ausência de comprovação da existência de vazamento, ou de qualquer outra causa que ocasionasse o aumento súbito da utilização de água no imóvel, é razoável concluir ter havido falha na medição, a indicar ser indevido o valor apontado na fatura impugnada.
5. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 5.1. Diante da existência de proveito econômico, consubstanciado na diferença entre o valor cobrado e aquele efetivamente devido, não se mostra possível fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.